Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706431-62.2022.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, FABRICIO SERPA CORADO DE ABREU DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 47574125, pela qual a 8a Turma conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargante, e deu-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48164997, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 às 12:40:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora